Tribunal: TJMT
Processo: 1056747-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056747-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), AMANDA CRISTINA RONDON DE ARRUDA - CPF: 045.545.881-22 (RECORRIDO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1056747-30.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA:
AMANDA CRISTINA RONDON DE ARRUDA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
5 A 9/3/2026.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos pelo ente público e homologou os cálculos apresentados pela exequente, referentes à condenação ao pagamento de FGTS, férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional e saldo residual de gratificação natalina, decorrente da nulidade de sucessivas contratações temporárias.

2.

O recorrente sustenta excesso de execução, sob o argumento de equívoco na base de cálculo das verbas e erro no marco inicial de incidência da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução em razão de suposta inclusão de valores já quitados na base de cálculo das verbas reconhecidas no título executivo; e (ii) estabelecer se a taxa SELIC deve incidir apenas a partir da citação ou desde dezembro de 2021, conforme determinado no acórdão transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A planilha apresentada demonstra metodologia clara e analítica, com apuração do total devido conforme o título executivo e posterior dedução específica dos valores comprovadamente pagos, com base na documentação constante dos autos.

5.

O executado limita-se à impugnação genérica, sem indicar de forma individualizada quais valores teriam sido indevidamente computados ou qual erro matemático teria ocorrido.

6.

Incumbe ao executado comprovar o excesso alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

7.

O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 determina que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, incida uma única vez a taxa SELIC, englobando atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

8.

O acórdão proferido na fase de conhecimento determinou expressamente que, a partir de dezembro de 2021, deveria incidir exclusivamente a taxa SELIC, comando que integrou o título executivo e transitou em julgado.

9.

Forma-se coisa julgada material quanto aos critérios de atualização monetária fixados expressamente no título executivo, vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC e do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

10.

A planilha observa os critérios definidos no título executivo, aplicando IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, sem cumulação indevida de índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Compete ao executado demonstrar de forma específica e individualizada o excesso de execução, não sendo suficiente impugnação genérica desacompanhada de memória discriminada do cálculo. 2. A definição expressa, no título executivo judicial transitado em julgado, quanto ao marco inicial de incidência da taxa SELIC forma coisa julgada material e não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença. 3. A partir da vigência da EC no 113/2021, a taxa SELIC incide uma única vez nas condenações impostas à Fazenda Pública, substituindo cumulativamente correção monetária e juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 373, II, 505 e 507; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/95, art. 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes específicos mencionados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada no ID 341640890, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo ente público e homologou os cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 86.203,51 (oitenta e seis mil, duzentos e três reais e cinquenta e um centavos).

O processo teve origem em ação de cobrança proposta por Amanda Cristina Rondon de Arruda, professora temporária da rede estadual, que obteve sentença favorável, posteriormente confirmada por acórdão desta Turma Recursal, reconhecendo a nulidade de sucessivas contratações temporárias realizadas entre 2019 e 2023. A condenação abrangeu o pagamento de FGTS (8% sobre a remuneração bruta), férias proporcionais de 45 dias acrescidas de 1/3 constitucional (períodos de 2020 a 2022) e saldo residual da gratificação natalina de 2020.

O acórdão que julgou o recurso inominado na fase de conhecimento determinou expressamente, de ofício, que "
a partir de dezembro de 2021 deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021
", decisão que transitou em julgado em 25/04/2025.

Iniciado o cumprimento de sentença, o Estado opôs embargos à execução alegando excesso, sob dois fundamentos principais: a) equívoco na base de cálculo das férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, por supostamente incluir verbas já quitadas; e b) erro no termo inicial de aplicação da taxa SELIC, que deveria incidir apenas a partir da citação (14/08/2024), e não de dezembro de 2021.

A sentença rejeitou os embargos, reconhecendo que os cálculos da exequente observaram rigorosamente os abatimentos de valores comprovadamente pagos e os parâmetros de atualização fixados no acórdão transitado em julgado.

Em suas razões recursais, o recorrente insiste na tese de excesso de execução, reiterando os mesmos argumentos apresentados nos embargos, com ênfase na alegação de que a taxa SELIC somente deveria incidir após a constituição em mora pela citação.

Em contrarrazões (ID 341640893), a recorrida defende a correção dos cálculos apresentados, sustentando que a planilha realizou a dedução analítica de todos os valores comprovadamente pagos e que a aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021 decorre de determinação expressa do acórdão transitado em julgado, não podendo ser rediscutida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de excesso de execução, seja por suposto equívoco na base de cálculo das verbas reconhecidas no título executivo, seja pela alegada incorreta aplicação dos critérios de atualização monetária, especialmente quanto ao marco inicial da incidência da taxa SELIC.

O recorrente sustenta que os cálculos apresentados pela exequente incluíram valores já quitados a título de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

Todavia, a planilha apresentada (ID 341640872) demonstra metodologia clara e analítica, com apuração do total devido conforme o título executivo e posterior dedução específica dos valores comprovadamente pagos, com base nas fichas financeiras juntadas aos autos.

A sentença que rejeitou os embargos foi expressa ao consignar que foram “
excetuadas as verbas já pagas pelo reclamado a este título
”, após análise concreta da documentação.

O Estado, por sua vez, limitou-se a impugnação genérica, sem demonstrar, de forma individualizada, quais valores teriam sido computados indevidamente ou qual seria o erro matemático efetivo.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao executado comprovar o excesso alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

Inexistem, portanto, elementos concretos que evidenciem excesso quanto à base de cálculo.

O recorrente afirma que a taxa SELIC somente deveria incidir a partir da citação (14/08/2024), sob o argumento de que apenas nesse momento teria ocorrido a constituição em mora, aplicando-se antes disso o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança.

A tese não procede.

Nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113: “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública (...) haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da taxa Selic (...)
”.

A norma constitucional: a) determina a aplicação da SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública; b) estabelece que sua incidência ocorrerá uma única vez; c) engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora; e d) não condiciona sua aplicação à data da citação.

A partir da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), a SELIC passou a substituir cumulativamente correção monetária e juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública.

No caso concreto, o acórdão proferido na fase de conhecimento foi expresso ao determinar que: “
a partir de dezembro de 2021 deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC
”.

Tal definição integrou o título executivo judicial e transitou em julgado em 25/04/2025.

Ainda que se reconheça que juros e correção monetária constituem, em regra, consectários legais e matéria de ordem pública, a jurisprudência admite sua revisão apenas quando inexistir decisão anterior expressa sobre o ponto.

No presente caso, houve definição clara e específica no título executivo quanto ao marco temporal da incidência da SELIC.

A questão, portanto, não ficou aberta para definição na fase executiva.

Formou-se coisa julgada material também quanto aos critérios de atualização monetária.

O art. 505 do CPC dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. O art. 507 reforça que é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Permitir a rediscussão do marco inicial da SELIC nesta fase executiva implicaria verdadeira modificação do título executivo judicial, o que afrontaria: 1. a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal); 2. o princípio da segurança jurídica; e 3. a estabilidade das decisões jurisdicionais.

Não se trata, portanto, de mera discussão sobre matéria de ordem pública, mas de tentativa de alterar comando expresso do título judicial já definitivamente formado.

A planilha apresentada pela exequente aplicou: a) IPCA-E até 30/11/2021; b) exclusivamente a taxa SELIC a partir de 01/12/2021; e c) em estrita observância ao acórdão transitado em julgado, sem cumulação indevida de índices.

Não há qualquer ilegalidade ou excesso sob esse aspecto.

Não demonstrado erro na base de cálculo e inexistindo qualquer violação aos critérios de atualização fixados no título executivo judicial, não há excesso de execução.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que rejeitou os embargos à execução e homologou os cálculos apresentados pela exequente.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026